Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-92.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001435-92.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS INACIO DA SILVA - CPF: 058.923.011-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), DIOMAR MACHADO DE FRANCA - CPF: 955.520.901-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001435-92.2023.8.11.0037

APELANTE: DOUGLAS INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU E PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de violência doméstica está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas e pelo laudo pericial, atestando a efetiva ofensa à integridade corporal da ofendida.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu e com os prejuízos sofridos pela vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001435-92.2023.8.11.0037

APELANTE: DOUGLAS INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Douglas Inácio da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados, pela prática do crime de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base e o afastamento ou diminuição do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001435-92.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Douglas Inácio da Silva
, a prática
do crime de violência doméstica
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 08 de fevereiro de 2.023, por volta das 18h00min, na interior de uma residência localizada na rua Mosotis, n. 35, bairro Pioneiro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, DOUGLAS INÁCIO DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, e por motivo torpe, ofendeu a integridade corporal da companheira Diomar Machado de França, por razões do sexo feminino [...].

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado DOUGLAS INÁCIO DA SILVA, enquanto ingeria bebidas alcoólicas na companhia da vítima Diomar Machado de França, discutiu com ela por motivo não esclarecido e, em seguida, quando ela tentava sair da residência em uma motocicleta, puxou-a pelos cabelos, derrubando-a ao chão e produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de Id 110358141, sendo: hematoma de 2 cm em orbita inferior direita; escoriação ungueal de cerca de 4 cm osso nasal; equimose de cerca de 2 cm em região malar esquerda; lesão contusa de 3 cm em lábio superior interno e hematoma de cerca de 3 cm supraclavicular esquerdo”
(id. 171677242).

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime imputado na denúncia. Os fatos foram por ela narrados na delegacia:

“Que já possui três ou quatro medidas protetivas contra o suspeito. Que no domingo, dia 06/02/23, o suspeito e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica e de repente os dois começam a discutir e com isso o suspeito pegou um canivete e passou no pescoço da vítima. Que na data de hoje (08/02/23) a vítima e o suspeito estavam na residência e começaram a ingerir bebida alcoólica e com isso começaram a discutir e foi novamente agredida pelo suspeito que a derrubou da motocicleta. Que relata que o suspeito lhe ameaça de morte toda vez que eles discutem embriagados. Que pede ajuda para tratar o seu vício em álcool. Que não tem celular porque o suspeito já quebrou vários. Que toda vez que vem a delegacia e faz medida contra o suspeito, o mesmo quando cientificado pula o muro da casa da vítima e rasga o boletim de ocorrência e a medida protetiva. [...]”
(Diomar Machado de França – id. 171677224)
.

Em juízo, não foi possível ouvir a vítima em razão do seu falecimento [um mês antes da audiência de instrução], conforme se constata na certidão de óbito de id. 171677270.

Contudo, os depoimentos judiciais dos policiais militares, Herivan Batista Boa Morte e Fernando dos Santos Freitas, responsáveis por atender a ocorrência, confirmam a declaração da vítima, corroborando as lesões por ela sofridas e a autoria do delito. Confira-se:

“[...] a gente foi acionado por populares informando que estava tendo uma discussão de casal, a gente se deslocou ao local
e encontrou o senhor Douglas saindo da residência com malas, indo embora
. Fizemos a abordagem nele né, por causa da denúncia,
onde a gente conversou com a senhora Diomar e ela nos relatou que teria sido agredida e estava com um ferimento nos lábios
, se eu não me engano no rosto. A gente encaminhou os dois para a delegacia né, que é o padrão de ser feito. Ao chegar na delegacia a gente perguntou para ela o que tinha acontecido, ela falou que estava ingerindo bebida alcoólica com o senhor Douglas e que queria sair da residência né, acho que para jantar na casa de um parente,
e montou na moto, foi até a moto, onde o senhor Douglas não deixou, veio a puxar o cabelo dela e jogou ela no chão, e com isso ela veio a machucar o rosto
. Diante disso, ela tentou se defender, eu acho que até ele também estava com lesão causada por ela nesse ato que ela tentou se defender, e ele pegou, arrumou as malas e foi saindo da residência, foi quando a gente chegou. [...]”
(Herivan Batista Boa Morte – áudio id. 171677267).

“[...]
fomos acionados para atender essa ocorrência de violência doméstica
. Ao chegar ao local aí, o suspeito já estava se evadindo, aí fizemos a abordagem dele ali.
Quando fomos conversar com a vítima ela nos relatou que estava tentando sair da residência com uma motocicleta e ele puxou ela pelos cabelos, jogou ela no chão, causando aí uma lesão na boca
. Ela relatava ali que em datas anteriores aí, ele ameaçava ela de morte, e já teria botado fogo na cama dela, nas roupas. [...]”
(Fernando dos Santos Freitas – áudio id. 171677268).

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra guarida nos demais elementos dos autos, notadamente no Laudo Pericial n. 512.1.02.9871.2023.98805-A01 (id. 171677237), o qual confirma a ofensa à integridade corporal dela, indicando a presença de
“hematoma de 2 cm em orbita inferior direita; escoriação ungueal de cerca de 4 cm osso nasal; equimose de cerca de 2 cm em região malar esquerda; lesão contusa de 3 cm em lábio superior interno e hematoma de cerca de 3 cm supraclavicular esquerdo”.

Destarte, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de violência doméstica.

Com efeito,
“é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios

(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Quanto à dosimetria da pena, pugna o apelante pela redução da pena-base, sob o argumento de que o juízo utilizou-se de fundamentos inidôneos para reputar desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude
;
possui antecedentes, sendo 02 (duas) condenações: 01) Processo n. 0000271-40.2015.8.11.0086 (roubo) que transitou em julgado em 19/05/2015 e 02) Processo n. 0005140-60.2013.8.11.0007 (roubo) que transitou em julgado em 31/07/2019 que geraram o Executivo de Pena n. 0005017-91.2015.811.0007, onde o acusado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, sendo que a 1ª condenação será utilizada como maus antecedentes para elevação da pena base e a 2ª condenação para fins de reincidência
; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
02 (dois) anos de reclusão
. [...]”
(fls. 94-95).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que as justificativas utilizadas para negativação da
culpabilidade
não subsistem.

A culpabilidade, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [violência doméstica].

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão dos maus antecedentes do réu.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas anteriores aos fatos, razão pela qual utilizou uma para negativar os antecedentes – autos n. 0000271-40.2015.8.11.0086, crime de roubo, com trânsito em julgado em 19-5-2015 –, e a outra no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência – autos n. 0005140-60.2013.8.11.0007, crime de roubo, com trânsito em julgado em 31-7-2019.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica.

4. Nessa linha de intelecção, A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). [...]
(AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Quanto à segunda fase, como já explanado alhures, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Por fim, no tocante ao afastamento do valor fixado a título de indenização para a reparação dos danos causados à vítima, o pleito não prospera.

Não há dúvida que o benefício pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica, sendo certo que não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decore da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido
expressamente
na denúncia (id. 171677243), o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

No tocante ao
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
, é cediço que,
para a sua fixação, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta, além do poder econômico do agente e os prejuízos experimentados pela ofendida.

In casu
, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mostra-se desproporcional, considerando que o apelante, em interrogatório judicial, declarou ter um cargo na prefeitura, com renda mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), possui um filho, com ensino médio incompleto, além de ter sido representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de modo que o pagamento da reparação cível poderá acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Ademais, os
elementos produzidos no feito demonstram que os prejuízos sofridos pela vítima não se afastaram do resultado ordinariamente aceito.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Desse modo, tenho que o valor indenizatório deve ser reajustado para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, como valor mínimo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e diminuir o valor da indenização por reparação de danos para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023